Tribunal: TCU
Processo: 017.221/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Acompanhamento, no âmbito do programa Recupera-RS, com o objetivo de verificar a regularidade da aplicação dos recursos federais executados pela União por intermédio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para combate aos efeitos das inundações decorrentes dos eventos climáticos que atingiram o Estado do Rio Grande do Sul nos meses de abril e maio de 2024.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento realizado pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação), com o objetivo de examinar a atuação da Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado do Rio Grande do Sul (DNIT/SR-RS) na aplicação dos recursos federais do programa Recupera-RS, destinados à recuperação da infraestrutura rodoviária afetada pelos eventos climáticos de abril e maio de 2024, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. restituir os autos à AudRodoviaAviação para que dê prosseguimento ao acompanhamento, nos termos do art. 241 do Regimento Interno do TCU e do Manual de Acompanhamento (Portaria-Segecex 27/2016), atentando-se às diretrizes expostas no Voto condutor desta deliberação, com foco especial: 9.1.1. no avanço físico-financeiro dos contratos emergenciais, notadamente aqueles com baixa execução e alta taxa de empenho; 9.1.2. na aderência orçamentária dos contratos de maior materialidade ainda não analisados; 9.1.3. na incorporação de medidas de resiliência climática em todos os empreendimentos de recuperação e reconstrução, exigindo do DNIT justificativas técnicas e econômicas para os casos em que tais medidas não sejam adotadas; e 9.2. dar ciência desta decisão ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e à Superintendência Regional no Estado do Rio Grande do Sul (DNIT/SR-RS).